Tribunal: TJES
Processo: 5013737-83.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Planos de saúde
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013737-83.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

AGRAVADO: KENIA CARLA DE ANDRADE CORREIA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. EX-EMPREGADO DEMITIDO SEM JUSTA CAUSA. DEPENDENTE EM TRATAMENTO DE DOENÇA GRAVE. MANUTENÇÃO DA COBERTURA. PAGAMENTO INTEGRAL DA CONTRAPRESTAÇÃO E COPARTICIPAÇÕES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED contra decisão da 7ª Vara Cível de Vitória, que, em "ação de obrigação de fazer", deferiu tutela de urgência para determinar o desmembramento e a reativação imediata do plano de saúde da autora nas mesmas condições contratuais anteriores, além de garantir o fornecimento contínuo do medicamento Rituximabe para tratamento de sua saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há direito de manutenção da autora no plano de saúde coletivo após o rompimento do vínculo empregatício do seu cônjuge, assegurando a continuidade do tratamento médico; (ii) estabelecer se tal reativação deve ser condicionada ao pagamento integral das mensalidades e das coparticipações pelo uso do plano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 30 da Lei n.º 9.656/1998 assegura a manutenção do plano de saúde coletivo ao ex-empregado, e a seus dependentes, desde que este contribua com o pagamento das mensalidades após a rescisão do contrato de trabalho sem justa causa.

O STJ, no Tema Repetitivo n.º 1.082, firma entendimento de que, mesmo após a rescisão unilateral do plano de saúde coletivo, a operadora deve manter a continuidade dos cuidados assistenciais a beneficiários internados ou em tratamento médico de doença grave, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com as contraprestações devidas.

A ausência de contribuição direta pela autora durante a vigência do contrato de trabalho é irrelevante, visto que os custos do plano eram suportados pelo empregador, sendo legal a exigência de pagamento integral das mensalidades e coparticipações para manutenção da cobertura.

A jurisprudência do STJ reforça o entendimento de que a manutenção da cobertura, em casos de tratamento de doenças graves, deve observar a integralidade do pagamento das mensalidades e demais despesas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O beneficiário dependente de ex-empregado demitido sem justa causa tem direito à manutenção do plano de saúde coletivo, nas mesmas condições assistenciais vigentes durante o contrato de trabalho, desde que arque integralmente com o pagamento das mensalidades e das coparticipações.

A continuidade da cobertura para tratamento de doença grave deve ser assegurada até a efetiva alta ou término do tratamento.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n.º 9.656/1998, art. 30, §6º; CC/02, art. 422; CF/1988, art. 1º, III; CPC/2015, art. 927, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo n.º 1082; STJ, AgInt no AREsp n.º 2.348.206/SP, rel. Min. Marco Buzzi, j. 30/10/2023; STJ, AgInt no AREsp n.º 1.732.452/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, j. 17/10/2022; STJ, AgInt no REsp n.º 1.882.719/SP, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 12/4/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
CENTRAL NACIONAL UNIMED
contra a r. decisão digitalmente reproduzida no evento ID. n.º 6640553 (fls. 80/83), proferida pelo d. Juízo da 7ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, que, nos autos da “ação de obrigação de fazer” ajuizada por
KENIA CARLA DE ANDRADE CORREIA
, deferiu a tutela de urgência vindicada na inicial para determinar que a requerida realize o desmembramento e reativação imediata do plano de saúde da autora, com as mesmas condições que usufruíra desde o início do contrato, bem como manutenção do cumprimento da sentença transitada em julgado no processo de nº 5017885-36.2021.8.08.0024, para que se mantenha o recebimento do medicamento lá deferido, isto é, “custear e fornecer o medicamento ‘Rituximabe’ para tratamento de saúde de que necessita a autora”, sob pena de multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em caso de descumprimento.

Nas razões recursais (ID. 6640546), a agravante alega, em síntese, que: (I) “o esposo da agravada era titular de plano de saúde ofertado por sua ex-empregadora HARSCO METALS LTDA, a qual efetuava o pagamento de 100% das mensalidades dos usuários, sendo cobrado dos funcionários exclusivamente a coparticipação em determinados procedimentos, como fator de moderação, inexistindo contribuição por parte dos empregadores”; (II) “o estado de saúde da beneficiária não restou comprovado nos autos de origem, razão pela qual não há que se falar em deferimento com base no Tema 1.082 do STJ, visto que não demonstrada que a dependente se encontra internada ou em risco de vida”; (III) “o parágrafo 6º, do art. 30, da Lei n. 9.656/98 prescreve que, nos planos coletivos custeados integralmente pelo empregador, não configura contribuição (pagamento da mensalidade), a coparticipação do consumidor, única e exclusivamente, em procedimentos, como fator de moderação na utilização dos serviços de assistência médica ou hospitalar”; (IV) caso mantida a decisão, deve ser determinado que a agravada arque integralmente com o valor da mensalidade do plano, mais a coparticipação, não havendo que se falar em recebimento nas mesmas condições de quando o titular estava na ativa (V) ainda em caráter subsidiário, caso mantida a decisão, deve ser estipulado prazo razoável para o cumprimento da obrigação e as astreintes fixadas deverão ser reduzidas.

Requer, assim, o conhecimento e provimento do presente recurso.

Em decisão acostada ao ID 7451398, foi deferida parcialmente a liminar pleiteada “de modo a evidenciar que a reativação e a manutenção da relação contratual, consoante deferido em primeiro grau, estão condicionadas ao pagamento integral da contraprestação, bem como de eventuais despesas a título de coparticipação”.

Contrarrazões no ID 7649026 pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do agravo de instrumento interposto e passo a analisar as suas razões.

Ao que se depreende da análise dos autos de origem, a ora agravada, KENIA CARLA DE ANDRADE CORREIA ajuizou “ação de obrigação de fazer” em face da agravante, objetivando a obtenção de medida para compelir a operadora requerida a manter o seu plano de saúde nas mesmas condições de cobertura assistencial existentes quando o contrato de trabalho de seu
esposo
estava vigente.

Sustenta que é portadora de “miastenia gravis”, uma doença autoimune que causa fraqueza muscular e fadiga. Além disso, afirma que também é acometida por neuromielite óptica, bem como outras condições de saúde.

Nesse sentido, destaca que as doenças exigem acompanhamento médico regular e tratamento medicamentoso constante, além de terem dado causa à sua aposentadoria por invalidez.

Alega que o acompanhamento médico era realizado por meio da rede da operadora requerida, em plano coletivo empresarial, em que figurava como dependente de seu esposo. Todavia, seu cônjuge foi desligado da empresa vinculada ao plano de saúde, e a autora alega que houve negativa da operadora em desmembrar o plano de saúde e dar continuidade ao contrato, o que
entende ser
ilegal.

O Magistrado
a quo
, ao deferir a tutela de urgência vindicada na inicial, consignou que o art. 30 da Lei n.º 9.656/1998 prevê que ao consumidor que contribuir com as mensalidades do plano de saúde, em decorrência de vínculo empregatício, no caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, é assegurado o direito de manutenção de sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, incluídos os dependentes.

No mais, considerou o MM. Juiz de primeiro grau que há prescrição médica que indica a necessidade do tratamento antes coberto pelo plano de saúde, asseverando, ainda, que se aplica ao caso a tese definida pelo STJ no Tema Repetitivo n.º 1082, segundo o qual “
a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida
”.

O
cerne da demanda consiste, portanto, em averiguar se há direito de permanência da demandante/agravada em Plano de Saúde Coletivo no qual figurava como dependente de seu cônjuge, mesmo após o rompimento do vínculo empregatício deste, de modo a permitir a continuidade do tratamento das moléstias que a acometem.

Como salientado na decisão de ID 7451398, acerca do tema, o C. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no Tema Repetitivo n.º 989, segundo o qual “
nos planos de saúde coletivos custeados exclusivamente pelo empregador não há direito de permanência do ex-empregado aposentado ou demitido sem justa causa como beneficiário, salvo disposição contrária expressa prevista em contrato ou em acordo/convenção coletiva de trabalho, não caracterizando contribuição o pagamento apenas de coparticipação, tampouco se enquadrando como salário indireto
.”

Tal compreensão, entretanto, é excepcionalizada pelo Tribunal da Cidadania nos casos em que o beneficiário, titular ou dependente, encontrar-se submetido a tratamento de doença grave, situação em que deverá ser mantida a cobertura enquanto perdurar o tratamento, posicionamento, aliás, que vai ao encontro dos princípios da dignidade da pessoa humana, consagrado no artigo 1º, inciso III, da CF/88, e da boa-fé objetiva exigida dos contratantes pelo artigo 422, do CC/02, alicerces do ordenamento jurídico.

Importa consignar que tal posicionamento restou pacificado pela Segunda Seção do C. Superior Tribunal de Justiça, por ocasião da análise do Tema 1.082, ao estabelecer que “
a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida
”, posicionamento que deverá ser observado por este Colegiado por força do artigo 927, inciso III, do CPC/15.
Nesse sentido é a jurisprudência do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERIDA. 1.
De acordo com a jurisprudência do STJ, "nos planos coletivos de assistência à saúde e em caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, deve ser assegurado ao ex-empregado o direito à permanência no plano de saúde mesmo após o limite legal do prazo de prorrogação provisória contido no § 1° do artigo 30 da Lei n° 9.656/98, nas hipóteses em que o beneficiário esteja em tratamento de doença e enquanto esse durar, desde que suporte integralmente as contribuições para o custeio, observando-se os reajustes e modificações do plano paradigma"
(AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 927.933/SP, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/2/2020, DJe de 26/2/2020). Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno desprovido. (STJ; AgInt no AREsp n. 2.348.206/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023.)

Confira-se, ainda: AgInt no AREsp n. 1.732.452/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 19/10/2022; AgInt no REsp n. 1.882.719/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 12/4/2021, DJe de 15/4/2021.

Revela-se,
neste momento
, em exame superficial próprio do recurso do agravo de instrumento, que foi acertada a compreensão firmada pelo Magistrado de primeiro grau ao determinar a manutenção da agravada no plano de saúde coletivo com o fito de viabilizar a continuidade do tratamento indispensável à manutenção de sua incolumidade física, dada a gravidade de seu quadro, evidenciada pelos trechos ora transcritos do laudo de evento ID. n.º 31749173 dos autos originários:

“
Atesto para os devidos fins que a paciente Kenia Carla de Andrade Correia tem quadro de MIASTENIA GRAVIS REFRATÁRIA (CID G70.0), quadro iniciado com diplopia e disfonia progressiva de início em 2020. Realizou extensa investigação neurológica, sendo identificado no exame de anticorpo de acetilcolina positivos.

Pelo quadro de dispneia e disfagia, recebeu várias doses de imunoglobulina e foi submetida a timectomia. Ainda assim evoluiu em 2021 e 2022 com iminência crise miastênica com necessidade de internação e novas doses de imunoglobulina de urgência e ciclofosfamida (1000mg).

Ainda assim em junho de 2022 apresentou piora neurológica incluindo um surto de doença desmielinizante do tipo NEUROMIELITE ÓPTICA anticorpo antiaquoporina 4 negativo onde necessitou de internação m UTI e realizou como tratamento a plasmaferese e ciclofosfamida.

Kenia é um caso de miastenia gravis super refratária, atualmente está fazendo uso do medicamento Rituximabe

(1000 mg) a cada seis meses, para manter o mínimo controle de sua doença. Além do tratamento com a doença miastenia gravis a paciente mantém tratamento com uma equipe multiprofissional com fisioterapeutas, psicólogos, nutricionista, reumatologista, oftalmologista, ortopedista e outros, para redução do impacto causado pela doença.

No momento além da Miastenia Gravis a paciente encontra-se em tratamento também de HIPERTENSÃO INTRACRANIANA IDIOPÁTICA CID G 93.2, no qual está em uso da medicação Acetazolamida (5 comprimidos de 250 mg/dia) e realiza consultas com a neuro oftalmologista e exames de campo visual mensalmente para acompanhar a perda visual e a necessidade ou não de intervenção cirúrgica e acompanhamento de NECROSE ASSÉPTICA IDIOPÁTICA DO OSSO (QUADRIL) - CID M 87.0, com ortopedista, sendo que realizou uma cirurgia no qual no 24/05/2023 de Descompressão da Cabeça Femoral Esquerda e necessita realizar a mesma cirurgia do lado D”.

Todavia, como ressaltado, com razão a parte
recorrente
ao pugnar que eventual manutenção da cobertura se dê mediante a cobrança integral das contribuições mensais para o custeio, sem prejuízo, outrossim, da incidência de eventuais reajustes e modificações no plano paradigma.

Como se depreende da tese firmada no Tema Repetitivo n.º 1082 do STJ, a manutenção do contrato é condicionada ao pagamento integral da contraprestação devida, sendo relevante registrar, no ponto, que a ausência de contribuição durante a vigência do contrato de trabalho é irrelevante, pois a empregadora arcava com os custos que recairiam sobre o beneficiário.

Portanto, perfeitamente possível, na prática, a manutenção da cobertura contratual, com transferência da contraprestação e das coparticipações à autora/agravada, que deverá arcar com as referidas despesas para fins de continuidade do tratamento.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO,
confirmando a decisão de ID
7451398
,

de modo a determinar a manutenção da agravada no plano de saúde coletivo com o fito de viabilizar a continuidade do tratamento indispensável à manutenção de sua incolumidade física, evidenciando, todavia, que tal reativação está condicionada ao pagamento integral da contraprestação, bem como de eventuais despesas a título de coparticipação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso interposto e, no mérito,
DAR-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO,
de modo a determinar a manutenção da agravada no plano de saúde coletivo com o fito de viabilizar a continuidade do tratamento indispensável à manutenção de sua incolumidade física, evidenciando, todavia, que tal reativação está condicionada ao pagamento integral da contraprestação, bem como de eventuais despesas a título de coparticipação.

Acompanho a relatoria.